Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-26.2014.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sentença de extinção – Descabimento – Litispendência caracterizada – Inteligência do parágrafo 3o, do artigo 337 do Código de Processo Civil – A presente execução deve prosseguir – Prevalência da primeira demanda – Recurso provido *